Tribunal: STF
Processo: HC 194623
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em face de acórdão, proferido no AgRg no HC 621.778/SC, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 2, p. 292):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO. INCIDÊNCIA DA RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CNJ E DA RESOLUÇÃO N. 3/2020 DO CNE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. A carga horária utilizada como base de cálculo para a obtenção dos dias remidos é aquela referente a metade da duração dos cursos presenciais de Educação de Jovens e Adultos para o ensino médio, qual seja, 600 h, a qual foi adequadamente utilizada pelo Juízo da execução penal, nos moldes estabelecidos pela Resolução n. 3/2010 do Conselho Nacional de Educação.
    2. Agravo regimental não provido.”
    Busca-se, em síntese, a remição em 78 (setenta e oito dias) da pena do paciente, em razão de sua aprovação em 3 (três) campos de conhecimento do Exame Nacional de Certificação de Competências para Jovens e Adultos (ENCCEJA), conforme autoriza o art. 1º, IV, da Recomendação 44/2013 do CNJ. 
    O pedido liminar foi indeferido em decisão monocrática proferida em 03.12.2020.
    A PGR em parecer opinou pela denegação do habeas corpus. 
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 
    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 
    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 
    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). 
    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).
    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 
    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto.
    A controvérsia no presente writ relaciona-se com a forma de contagem dos dias de remição de pena, em caso de aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA ou Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM. 
    O art. 126 da LEP, ao prever a remição da pena por estudo, exige a efetiva comprovação de frequência escolar:
    “Art. 126 O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. §1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: I. 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar – atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional – divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; (…)§5º O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.”
    Buscando abranger outras hipóteses, com vistas a dar plena concretude ao princípio da individualização da pena, a Recomendação 44/2013 do CNJ previu a remição de pena por estudo, realizado por esforço próprio do apenado, desde que resultasse em aprovação no Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).
    Ademais, como o apenado logra a aprovação nos exames sem a correlata frequência escolar, a quantificação de dias que irá remir obedece ao seguinte critério, descrito na Recomendação 44/2013 do CNJ : “50% (cinqüenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio.”
    É justamente a forma de aplicação da Recomendação acima que pretende o impetrante seja revista, a fim de sanar conflito interpretativo que tem ocorrido, por dúvida quanto à correta forma de operacionalização do cálculo respectivo.
     Como elucida “a controvérsia reside na interpretação dada pelo Juízo da execução e pelo Tribunal de origem quanto à fórmula de cálculo da remissão, ou seja, qual seria a correta base de cálculo para o pleito requerido. As decisões das instâncias ordinárias consideraram que, sobre o total de 1.600 horas para o ensino fundamental, deve ser aplicado o redutor de 50%, resultando em 800 horas, as quais devem ser divididas pelas 12 horas diárias de estudo, ou seja, um total de 66 dias passíveis de serem remidos pela aprovação integral (cindo áreas de conhecimento) do ENCCEJA” (eDOC 1, p. 3).
     No caso presente, o apenado logrou aprovação parcial no ENCCEJA para o fundamental e o Juízo a quo tomou como ponto de partida a carga horária de 1200 horas, dela procedendo, ao final, uma redução de 50%, cálculo que, no entender do impetrante, é equivocado, por violar, a um só tempo, o princípio da igualdade e da interpretação in bonan partem. 
    Razão assiste ao impetrante, no ponto. 
    Efetivamente, em recente julgado, na ambiência da Segunda Turma, sedimentou-se o entendimento de que, conquanto a Recomendação 44/2013 do CNJ remeta à carga horária da Resolução do CNE, é mais consentâneo com o propósito ressocializador da pena, e com o princípio da interpretação in bonam partem, tomar-se como ponto de partida a carga horária total prevista na Lei 9.394/1996, sobre a qual recairá, na sequência, o abatimento de 50% previsto na Recomendação 44/2013 do CNJ: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DE PENAS. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. POSSIBILIDADE. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECOMENDAÇÃO 44/2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. BASE DE CÁLCULO. RESOLUÇÃO 3/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO EM CONJUGAÇÃO COM A LEI 9.394/1996. INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA À AGRAVANTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. I – A tese defensiva encontra respaldo na legislação de regência, pois, para o cálculo de dias remidos pelo estudo, a Recomendação 44, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), orienta-se pelos parâmetros previstos na Resolução 3/2010, do Conselho Nacional de Educação (CNE), a qual, todavia, deve ser conjugada com a carga horária prevista na Lei 9.394/1996, por tratar-se de interpretação mais benéfica à recorrente. II – Agravo regimental a que se dá provimento” (AgRg no HC 190.806/SC, Relator(a): Min. Ricardo Lwwandowski, acórdão pendente de publicação). 
    Na oportunidade, consignei que: 
          “(...) Minha reflexão é a de que, uma vez já reconhecida por esta Suprema Corte, ainda que a voil doseau, a existência de um patente quadro de violação massiva, sistemática e generalizada de direitos fundamentais no sistema penitenciário brasileiro; de que, em havendo essa falha estrutural do Estado, imperiosa a tomada de providências e de decisões que não apenas evitem o recrudescimento dessa realidade como também busquem, em efetivo, o restabelecimento, ainda que mínimo, da dignidade dos seres humanos que cumprem reprimenda e promovam ou, pelo menos, não obstaculizem a ressocialização.
    Nessa linha, mais consentâneo com a dialógica apresentada no julgamento da ADPF 347 conferir interpretação mais benéfica àquele que, segregado do convívio em sociedade, busca, por meio da educação, de sua constante capacitação e, em especial, sem acompanhamento abrandar o seu tempo na prisão.”
    Em idêntico sentido são as recentes decisões monocráticas sobre o mesmo tema: RHC 194115/SC, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, j. 06/04/2021; RHC 192960/SC, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, j. 22/04/2021 e RHCs 193342, 193343, 193346, 193347 e 194117, todos de relatoria da Min. Cármen Lúcia. 
    Deste modo, tendo em vista que as instâncias ordinárias tomaram como base de cálculo inicial a carga horária prevista na Resolução 3/2010 do CNE, e não a prevista na Lei 9.394/1996 (eDOC.02, p. 52), cumpre levar a efeito a recentíssima decisão da 2ª Turma, reparando a ilegalidade constatada. 
    Assim, concluo que o recorrente faz jus à remição decorrente da aprovação parcial no ENCCEJA no ensino fundamental, adotando-se como ponto de partida, 50% da carga horária prevista na Lei 9.394/1996, que corresponde a um total de 1.600 horas. 
    Como, no caso, logrou aprovação em 3 (quatro) das 5 (cinco) áreas do conhecimento promovo o abatimento respectivo, resultando em um total de 960 (novecentos e sessenta) horas. 
    Por fim, esse total deve ser dividido por 12 horas, em atendimento ao art. 126, §1°, I, da LEP, encontrando-se o resultado de 80 dias de remição da pena por aprovação parcial no ENCCEJA para o ensino fundamental. 
    4. Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, concedo a ordem, a fim de declarar remidos 80 (oitenta) dias da pena do paciente, por aprovação em 3 (três) áreas do conhecimento no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA para o ensino fundamental. 
    Comunique-se, com urgência, ao Juiz da causa, a quem incumbirá efetiva implementação do determinado nesta decisão.
    Comunique-se, outrossim, o TJSC e o STJ, para ciência. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente